Tribunal: CARF
Processo: 13502.900179/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900179/2014-00
ACÓRDÃO
1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTO RETIDO EM ANO CALENDÁRIO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do tributo mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do exercício, quando se apure tributo a pagar em valor menor que
o montante retido.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão proferida pela 30a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08, que julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
reconheceu o crédito pleiteado, relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, no
valor histórico de R$ 268.923,33 e, consequentemente não homologou a compensação declarada
via PER/DCOMP no 11049.19609.241109.1.7.03-5920.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) A glosa de R$ 103.066,65 foi indevida, tendo em vista a existência do
Informe de Rendimentos emitido pela Petrobras referente ao ano-
calendário de 2007, que comprovaria inequivocamente a retenção desse
exato valor a título de CSLL (sob o código 6147);
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
3
b) Que o valor de R$ 17.560,22, referente a estimativas de fevereiro de 2008,
não poderia ser desconsiderado, pois foi efetivamente recolhido, conforme
comprovado por dois DARFs anexados à defesa;
c) Que reconhece ter havido um equívoco no preenchimento da DCTF daquele
período (resultando em divergência com a DIPJ), mas que, por lapso e
decurso de prazo, não foi retificada. Invocou, contudo, o princípio da
verdade material, defendendo que a comprovação do pagamento deveria
prevalecer sobre o erro formal na declaração;
d) No que tange às Estimativas Compensadas, argumentou ser ilegítima a
desconsideração, para fins de apuração do saldo negativo, das parcelas de
estimativas que haviam sido quitadas mediante compensação (totalizando
R$ 89.372,08 e R$ 2.753.354,16);
e) Que os processos administrativos referentes a essas compensações ainda
estavam pendentes de decisão administrativa definitiva, tendo em vista
estarem com recurso administrativo pendente de julgamento nos processos
respectivos, de modo que tais compensações não poderiam ser invalidadas
antes do trânsito em julgado administrativo, devendo, portanto, ser
consideradas na composição do saldo negativo pleiteado nos presentes
autos.

Posteriormente, a 30a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08,
proferiu o Acórdão n.o 108-016.286 (fls. 72/93) no qual deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, e teve a ementa dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que ao analisar os diferentes componentes do crédito
de saldo negativo de CSLL de 2008, verificou a comprovação de parte do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte, o que fez nos seguintes termos.
Primeiramente, no que se refere à parcela referente à Contribuição Social Retida na
Fonte (CSRF), no valor de R$ 103.066,65, entendeu por manter a glosa, sob o fundamento de que
embora a empresa tenha apresentado documentação (Informe de Rendimentos) comprovando a
retenção pela Petrobras no ano-calendário de 2007, sua inclusão no saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2008 seria inviável.
Isso porque, a DRJ ancorou-se na exigência do regime de competência e,
notadamente no que dispunha o artigo 10 da Instrução Normativa RFB no 600/2005 (vigente à
época), o qual vedava o uso de retenções fora do período de apuração em que ocorreram.
Consequentemente, a tentativa de utilizar o crédito de 2007 em 2008 foi classificada como uma
apropriação extemporânea e indevida
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
4
Da mesma forma, a parcela relativa aos pagamentos diretos de estimativas de CSLL,
no valor de R$ 17.560,22 (referente a fevereiro de 2008), também foi rejeitada. A DRJ confirmou
que a empresa apresentou os DARFs comprovando o pagamento. No entanto, observou uma
divergência entre o valor total das estimativas mensais deduzido na DIPJ de 2008 e o valor total
declarado nas DCTFs do mesmo ano, uma diferença anual de R$ 120.626,83 para a qual a empresa
não apresentou justificativa.
Diante dessa discrepância anual não esclarecida, a DRJ concluiu pela "ausência de
liquidez e certeza" do crédito pleiteado, optando por não admitir a parcela específica de R$
17.560,22 na composição do saldo negativo.
Por outro lado, as parcelas referentes às estimativas que foram quitadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) foram integralmente aceitas pela DRJ. O fundamento para
tanto se deu no fato de que restou verificada a homologação de uma das DCOMPs, no valor de R$
89.372,08.
Ainda que as demais cinco DCOMPs (totalizando R$ 2.753.354,16) não tivessem sido
homologadas, constatou-se que a empresa havia apresentado Recursos Voluntários contra a não
homologação, os quais estavam pendentes de julgamento no CARF, e que, diante desse cenário
aplicou o entendimento vinculante do Parecer Normativo Cosit no 2/2018, que determina que, na
apuração do ajuste anual, não devem ser glosadas estimativas quitadas por DCOMPs não
homologadas quando há recurso administrativo pendente.
Por fim, ao recalcular o saldo negativo de CSLL de 2008, a DRJ apurou um direito
creditório disponível de R$ 148.296,46, reconhecendo o crédito nesse montante e homologando
as compensações até tal limite.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 107/seguintes),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, as seguintes
alegações:

a)
Com relação à retenção dos rendimentos pagos pela Petrobrás, sustenta
que a legislação fiscal não possui dispositivo que proíba expressamente o
aproveitamento de CSLL (recolhida como antecipação) em período
posterior ao da retenção, nem define um momento específico para seu
reconhecimento contábil ou fiscal, e que essa possibilidade é corroborada
pela jurisprudência do CARF;
b)
Que é fato incontroverso e comprovado (pelo confronto das Fichas 54 das
DIPJs de 2007 e 2008 – Doc. 02) que a parcela específica de R$ 103.066,65
retida em 2007 não foi utilizada naquele ano, tendo sido aproveitada
unicamente para compor o saldo negativo de CSLL em 2008;
c)
No tocante à liquidez e certeza dos pagamentos de estimativas, sustenta
que a análise da DRJ foi equivocada ao focar na divergência global anual
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
5
entre os valores de estimativas declarados em DCTF e os apurados na DIPJ,
ignorando a especificidade do crédito pleiteado;
d)
Que o valor de R$ 17.560,22 está inequivocamente comprovado por meio
de dois DARFs específicos (ref. fevereiro/2008), demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, independentemente de erros em declarações, bem
como que a própria diferença entre o valor devido apurado na DIPJ para
fevereiro de 2008 e o valor declarado na DCTF correspondente demonstra
a origem do crédito de R$ 17.560,22;
e)
Que a decisão da DRJ desrespeitou o princípio da verdade material, que
impõe à Administração o dever de buscar a realidade dos fatos e não se
prender a formalismos, bem como violou o princípio do formalismo
moderado, ao aplicar rigor excessivo na análise das provas e declarações;
f)
Por fim, sustenta que a manutenção da decisão recorrida, ignorando as
provas e a realidade fática, pode levar a litígios judiciais desnecessários e
ao locupletamento indevido por parte do Estado

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, apesar da mudança de representação processual, constitui-se basicamente em
reprodução da manifestação de inconformidade cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
6
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

2. Análise das parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF)
Mediante análise das informações complementares ao despacho decisório (fls.
63-65), verifica-se que a parcela de CSRF indicada no PER/DComp em análise foi
confirmada apenas parcialmente pelo despacho decisório, qual seja:

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941e942.
[ ]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2odo art. 7o, e
no§1odo art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei n° 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
7
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
No tocante à apuração do imposto de renda pessoa jurídica, preceituam o art. 2o,
caput e § 4o, da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1oe2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (...) (Grifou-se)Desta forma,
a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o imposto pago ou retido na
fonte (IRRF) incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro
real.
Infere-se do exposto que a utilização do imposto de renda retido na fonte na
formação do saldo negativo de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção no
Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao
oferecimento à tributação do rendimento correspondente (art. 2o, § 4o, da Lei no
9.430, de 1996).
A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já sumulou
o entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das
receitas correspondentes à retenção na fonte, na Súmula no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem erro formal na
informação constante de um PER/DCOMP ou qualquer documento
comprobatório, tal fato não pode ser ignorado. A verdade material prevalece.
Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é da interessada (art.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
8
373, I, do Código de Processo Civil – CPC, que corresponde ao art. 333, inc. I, do
antigo CPC).
Ademais, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
A contribuinte aduz possuir Informe de Rendimentos emitido pela Petrobrás
(CNPJ 33.000.167/0001-01), referente ao ano calendário de 2007, onde resta
demonstrada a retenção sob o código 6147 (Retenções em Pagamentos por Órgão
Público), que abrange o valor de R$ 103.066,65, correspondente à retenção no
percentual de 1% a título de CSLL. Transcreve tal documento no corpo da
Manifestação, à fls. 32 do e-processo.
Ocorre que a utilização, no ano-calendário em análise, de IRRF referente a ano-
calendário de 2007 não encontra amparo legal.
A contribuinte transmitiu o PER/DComp para crédito de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2008. Porém, ao indicar o valor retido pela aludida
fonte pagadora, considerou valores retidos em outro ano-calendário, em
desrespeito ao regime de competência.
Sobre o tema em análise, os arts. 251 e 275 do Decreto n£' 3.000/99 (RIR/99) e o
inciso XI do art. 67 do Decreto-lei n£' 1.598/77 determinam a apuração do lucro
real conforme o disposto na Lei n£' 6.404/76 (Lei das S/A). Esta última, em seu art.
177, estabelece o regime de competência como critério para o registro das
mutações patrimoniais na escrituração do contribuinte:
RIR/99 “Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).” “Art. 275. O contribuinte deverá elaborar
demonstração do lucro real, discriminando (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 8o,
§ 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o):
I - o lucro líquido do período de apuração;
II - os lançamentos de ajuste do lucro líquido, com a indicação, quando for o caso,
dos registros correspondentes na escrituração comercial ou fiscal;
III - o lucro real.
Parágrafo único. A demonstração do lucro real deverá ser transcrita no LALUR
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 8o, inciso I, alínea "b").” Decreto-Lei n£' 1.598,
de 1977 “Art. 67 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação e a
legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será aplicada, a partir
de 1o de janeiro de 1978, de acordo com as seguintes normas:
(...)XI - o lucro líquido do exercício deverá ser apurado, a partir do primeiro
exercício social iniciado após 31 de dezembro de 1977, com observância das
disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.” Lei n° 6.404/76
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
9
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.” Pelo regime de competência, as receitas e despesas
devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
respectivamente
auferidas
ou
incorridas,
independentemente
de
seu
recebimento ou pagamento.
Nesse sentido, para o código de receita 6147, a CS1—1— retida na fonte é
considerada antecipação da contribuição devida ao final do período de apuração,
devendo ser levada ao cálculo no período de apuração correspondente ao
rendimento auferido, conforme art. 653 do RIR/99:
“Art. 653. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência do imposto, na fonte, na forma
deste artigo, sem prejuízo da retenção relativa às contribuições previstas no art.
64 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)§ 3o O valor do imposto retido será considerado como antecipação do que for
devido pela pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 64, § 3o).” Registre-se,
portanto, que não há que se falar em aproveitamento de parcelas de Contribuição
Social Retida na Fonte de períodos anteriores em períodos subsequentes como
"saldos negativos", uma vez que:
i) somente podem ser deduzidas da CS1—1— devida as parcelas de CSRF cujas
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação; e
ii) os Saldos Negativos de CS1—1— somente poderão ser objeto de
restituição/compensação relativamente a cada período de apuração (anual,
trimestral ou especial), não se confundindo, portanto, o saldo negativo de um
período com o do período subsequente, por se tratarem de direitos creditórios
distintos.
Encerrando o assunto, o art. 10 da IN RFB no 600/2005, vigente à época, dispõe
que os valores retidos somente podem ser utilizados no período de apuração em
que houve a retenção, in verbis:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
10
período.”(grifos nossos)Assim, a Interessada não faz jus à parcela não confirmada
pelo Despacho Decisório a título de retenção de CS1—1— na fonte.
3. Análise dos pagamentos de estimativas de CSLL.
Pela análise das informações complementares ao despacho decisório, verifica-se
que os seguintes pagamentos de estimativa de CS1—1— não foram confirmados
naquela ocasião:

Em sua defesa, a contribuinte alega que houve o efetivo pagamento das aludidas
estimativas de CS1—1— no montante de R$ 17.560,22, conforme dois DARFs que
apresenta. Contudo, teria informado o valor das estimativas em DCTF com
divergência em relação ao valor indicado na DIPJ (nesta, em valor a maior), tendo
ocorrido equívoco no preenchimento daquela declaração, que não foi retificada
na época devida. Postula pelo reconhecimento da verdade material.
Verifico que as parcelas acima indicadas referem-se à estimativa do período de
apuração fevereiro/2008. Em consulta à DCTF do período e à DIPJ 2009/AC 2008,
observo a divergência de valores reconhecida pela Manifestante (declaração a
maior na DIPJ). Contudo, observo ainda que: (i) o valor confessado em DCTF, além
de inferior, é totalmente composto por “outras compensações”; (ii) A CS1—1—
mensal paga por estimativa ao longo do AC 2008 declarado em DIPJ (Ficha 17) – e
que foi deduzida na apuração da CS1—1— no ajuste anual – perfaz o montante de
R$ 13.762.282,62, ao passo que o valor total confessado em DCTF para o mesmo
período é de R$ 13.641.655,79.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
11

Constata-se, portanto, que de acordo com a DIPJ, o valor efetivamente devido a
título de estimativas mensais de CSLL durante o ano-calendário 2008 é superior ao
valor declarado em DCTF em R$ 120.626,83.
E a contribuinte não apresenta qualquer justificativa para tal divergência, de
modo a infirmar a exatidão dos dados consolidados na DIPJ.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
12
Desta forma, diante da ausência de liquidez e certeza, não há que se admitir tais
parcelas, relativas a pagamentos, na composição do crédito de saldo negativo ora
pleiteado.

Pois bem, na parcela não reconhecida me parece que a DRJ enfrentou
adequadamente as questões postas em Manifestação de Inconformidade e, também, em sede
recursal vez que basicamente as repetem, pouco inovando.
No que se refere à alegada retenção de CSLL no valor de R$ 103.066,65 referente ao
ano-calendário de 2007 e que o contribuinte busca aproveitar em 2008, além de não trazer
argumentos novos e não dialogar com a decisão recorrida, a Recorrente alega inexistir vedação
legal a tal aproveitamento.
Ora, não assiste razão à Recorrente.
A retenção somente pode ser computada na apuração do CSLL pela pessoa jurídica
no período de apuração correspondente à receita correspondente. Portanto, entendo que no caso
sob análise o CSLL deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas,
concordando assim com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.
Além disso, como muito bem apontado pela decisão Recorrida, e não contestado
pela Recorrente, o art. 10 da IN RFB 600/2005 operacionaliza e instrumentaliza, de forma clara, a
interpretação sistemática que se tem a respeito da aplicação do regime de competência:

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”

A alegação de inexistência de prejuízo ao erário não pode subverter a lógica de
contabilização das receitas, caso contrário poderia o contribuinte escolher realizar o
aproveitamento de retenção do ano-calendário que melhor lhe aproveitasse, por exemplo, deixar
de aproveitar em um ano-calendário que resulte em prejuízo fiscal para aproveitá-lo em ano que
resulte em imposto a pagar.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
13
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado da CSLL. O que é
passível de constituir um crédito é a diferença entre o CSLL devida e a soma de todos os
pagamento de no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria retenção na
fonte de CSLL.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as
respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF -pertençam ao mesmo período de apuração.
(Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda
retido na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que
integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de
dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no
1201- 003.669, de 11/03/2020)
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APROVEITAMENTO
DE IRRF RETIDO EM TRIMESTRE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do exercício,
quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido. Assim,
o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em TRIMESTRE anterior, que deixou de
ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto apurado
no trimestre subsequente. (Acórdão CARF no 1002- 002.795, de 20/04/2023)

Assim, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
14
No mais, em relação aos alegados pagamentos de estimativas de CSLL através de
DARFs que totalizam o montante de R$ 17.560,22, também entendo que agiu bem a DRJ.
Permanece a dúvida do efetivo valor que seria devido no período, fato até então não esclarecido
pela Recorrente, mesmo diante de todo alerta da DRJ.
O Recorrente tenta desviar a atenção do principal ponto aduzido pela decisão
Recorrida, qual seja, de acordo com a DIPJ o valor efetivamente devido a título de estimativas
mensais de CSLL no ano-calendário de 2008 é superior ao confessado em DCTF em R$ 120.626,83!
Esse ponto não foi esclarecido pela Recorrente.
Como se reconhecer o alegado direito creditório se a escrituração do contribuinte
aponta existência de débito superior ao por ele confessado, que também supera em muito o
crédito de R$ 17.560,22 pleiteado?
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática,
o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a
documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório. Outrossim, cumpre
ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Quanto ao pedido de diligência, o mesmo resta indeferido uma vez que o processo
encontra-se apto para julgamento e a diligência não se presta para suprir deficiência probatória do
contribuinte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900179/2014-00
15
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 260
DF CARF MF
Original